Tribunal: TJSP
Processo: 1044203-13.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. Ausência de competência recursal desta Câmara. Matéria afeta à competência da Terceira Câmara da Seção de Direito Público deste E. Tribunal. Prevenção gerada em razão de anterior julgamento proferido nos autos do agravo de instrumento no 2076500-15.2019. Determinada a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. Ausência de competência recursal desta Câmara. Matéria afeta à competência da Terceira Câmara da Seção de Direito Público deste E. Tribunal. Prevenção gerada em razão de anterior julgamento proferido nos autos do agravo de instrumento no 2076500-15.2019. Determinada a redistribuição do recurso. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044203-13.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, é apelada RAQUEL GUIMARÃES DE
MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no 11685
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1044203-13.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - Unig
Apelada: Raquel Guimarães de Medeiros e outra
Voto no 11.685
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
EDUCACIONAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
DIPLOMA. Ausência de competência recursal desta Câmara.
Matéria afeta à competência da Terceira Câmara da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal. Prevenção gerada em razão de
anterior julgamento proferido nos autos do agravo de instrumento
no 2076500-15.2019. Determinada a redistribuição do recurso.
Apelação não conhecida.
Vistos.
Ação declaratória cumulada com indenização por
dano moral julgada parcialmente procedente pelo MM. Juiz André Luiz da
Silva da Cunha para condenar as rés, solidariamente, a restabelecer a validade
do registro do diploma da autora ou, na impossibilidade, em providenciar
novo registro, de maneira a tornar definitiva a tutela de urgência concedida, e
a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da condenação.
Inconformada, apela a corré Associação de Ensino
Superior de Nova Iguaçu a pedir a reforma da sentença. Argui, em preliminar,
cerceamento de defesa, pois a produção de demais provas, como juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no 11685
3
documentos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da autora, era
imprescindível à solução do caso. Insiste na competência absoluta da Justiça
Federal para apreciação do impasse. Aduz necessidade de aceitação da
denunciação à lide da União. Argumenta acerca da sua ilegitimidade passiva,
pois a relação contratual foi travada com a corré Faculdade de Aldeia de
Carapicuíba. Alega impossibilidade jurídica do pedido, por não ter prestado
os serviços educacionais e ser inviável a sua execução. No mérito, nega a
comprovação de danos a serem ressarcidos. Afirma a ocorrência de fato de
terceiro, a excluir a sua responsabilidade. Assevera que o diploma já se
encontrava com vício em sua origem e que o registro ocorreu sem que
apelante tivesse conhecimento da real situação da corré prestadora dos
serviços educacionais, o que a induziu em erro. Impugnou o pedido de
ressarcimento de dano moral bem como da inversão do ônus prova. Requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões as folhas 302/321.
É o relatório.
Ação declaratória cumulada com indenização por
dano moral para restabelecimento de registro de diploma e ressarcimento dos
prejuízos daí decorrentes.
Em defesa, a corré Unig arguiu competência da
justiça federal para apreciação da matéria, ante a necessária intervenção da
União. Denunciou à lide ao Centro Institucional de Formação Educação Ltda
(CIFE). Informou que foram realizadas chamadas públicas para prestação de
esclarecimentos e que tanto a autora, como a corré CEALCA, quedaram-se
inertes. Defendeu o cancelamento do registro do diploma, vez que o curso
não possuía credenciamento junto ao Ministério da Educação. Imputou à
corré a integral responsabilidade acerca das informações de diploma.
Sustentou excludente de responsabilidade por não ter qualquer relação com a
autora. Asseverou fato de terceiro para eximir-se de qualquer
responsabilidade, bem como de que o diploma já se encontrava viciado em
sua origem. Requereu a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no 11685
4
A corré Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba -
CEALCA, embora citada, não apresentou defesa.
O juízo a quo julgou a ação parcialmente
procedente.
O recurso não pode ser conhecido, necessária à sua
redistribuição.
Compulsando-se os autos, nota-se que se encontra
preventa para o julgamento deste recurso a Colenda Terceira (3a) Câmara de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.
A prevenção ocorre, pois referida Câmara julgou
previamente o agravo de instrumento no 2076500-15.2019, que teve como
relator o I. Desembargador Marrey Uint.
Impõe-se
a
redistribuição
do
recurso,
com
fundamento no artigo 105 e § 1o, do Regimento Interno desta Corte, in verbis:
“Art. 105”. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito,
ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.
§ 1o - O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a
cadeira vaga (“...)”.
Caracterizada a prevenção, o recurso não deve ser
conhecido, mas sim redistribuído à Colenda Terceira (3a) Câmara da Seção
de Direito Público deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no 11685
5
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA
DESTA
CÂMARA.
VERIFICADA
A
CONEXÃO
COM
O
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDO À CÂMARA DIVERSA,
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO
CAUTELAR PREPARATÓRIA A ESTA AÇÃO PRINCIPAL.
OBSERVÂNCIA DO ART. 105 DO RI DESTE TRIBUNAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO E DETERMINADA A
REDISTRIBUIÇÃO À CADEIRA PREVENTA” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2101737-27.2014.8.26.0000, da Comarca de Campinas, Rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 01/09/2014).
“JUSTIÇA GRATUITA
INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO ACOLHIMENTO COM REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO - APELAÇÃO RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO PELA 16a
CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO
PREVENÇÃO
RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 105, CAPUT,
DO RITJSP
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS”
(TJSP, 15 a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0000086-73.2014.8.26.0068, da Comarca de Barueri, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
11/08/2015).
“COMPETÊNCIA - Prevenção - Julgamento
prévio de agravo envolvendo as mesmas partes e a mesma
relação jurídico processual - Prevenção da 38a Câmara de
Direito
Privado
-
Recurso
não
conhecido,
com
determinação” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1020117-98.2014.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, Rel. Des. Achile Alesina, j. em 28/04/2015).
“AGRAVO - COMPETÊNCIA RECURSAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR, JULGADO
PELA COLENDA 23a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
QUE EXAMINOU O REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - ART. 105 DO REGIMENTO
INTERNO DO TJSP - PREVENÇÃO - RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO
À
23a
CÂMARA
DE
DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no 11685
6
PRIVADO” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento no 2190672-43.2014.8.26.0000, da Comarca
de Araraquara, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em 23/03/2015).
A respeito:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
Ação
de
obrigação de fazer - Registro de diploma efetuado pela
UNIG Cancelamento - Pretensão de tutela de urgência
para revalidação do diploma com base na Portaria 910/2018
- Competência da Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal de Justiça Resolução n° 623/2013 do Tribunal de
Justiça de São Paulo, artigo 3o, item “I.6” - Ações que
versam sobre validação do diploma, na qual não há
discussão a respeito da prestação de serviço educacional -
Recurso não conhecido, com ordem de redistribuição.”
(TJSP, 19a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2092277-40.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Daniela Menegatti Milano, j. em 8/08/2019)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
Ação
de
obrigação de fazer - Registro de diploma efetuado pela
UNIG Cancelamento - Pretensão de tutela de urgência
para revalidação do diploma com base na Portaria 910/2018
- Competência da Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal de Justiça Resolução n° 623/2013 do Tribunal de
Justiça de São Paulo, artigo 3o, item “I.6” - Ações que
versam sobre validação do diploma, na qual não há
discussão a respeito da prestação de serviço educacional -
Recurso não conhecido, com ordem de redistribuição.”
(TJSP, 19a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2092277-40.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Daniela Menegatti Milano, j. em 8/08/2019)
“Agravo de instrumento. Estabelecimento de
ensino. Ação declaratória de validade de diploma, que fora
cancelado conforme determinação do MEC na Portaria no
862/2018. Pedido de tutela provisória de urgência para
desconstituir o ato e declarar a validade do documento.
Definição da matéria dada pelos termos do pedido.
Competência da Seção de Direito Público, pois relacionada
ao ensino em geral e não a direito obrigacional entre as
partes. Artigo 3o, inciso I.6 da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial. Recurso não conhecido.” (TJSP; 36a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no 11685
7
Câmara de Direito Privado. Agravo de Instrumento
2065192-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. em
17/04/2019).
“Agravo de Instrumento Declaratória - Tutela
provisória indeferida para anular o cancelamento do registro
do diploma do autor, declarar a validade provisória do
referido diploma e para que as rés sejam obrigadas a
entregar o diploma do autor em 48 (quarenta e oito) horas
A competência firma-se pelos termos do pedido (art. 103 do
RITJSP) A competência é da Seção de Direito Público por
ser tratar de matéria relacionada a ensino em geral e não a
direito obrigacional entre as partes - Matéria que se insere
na competência das Câmaras que compõem a Seção de
Direito Público do Tribunal de Justiça Art. 3o, I.6 da
Resolução 623/2013 do TJSP Precedentes - Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição (art. 932, VIII, do
CPC).” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2125812-57.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Franscico Giaquinto, j. em 22/08/2019)

“EMENTA
-
TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE - Liminar concedida para nomeação e
empossamento da impetrante em cargo decorrente de
concurso público - Pretensão de revogação da medida tendo
em vista que a instituição de ensino que emitiu o diploma da
impetrante foi descredenciada do MEC, consoante Portaria
no 862, de 06 de dezembro de 2018 -Inadmissibilidade -
Diploma expedido em 14/12/2013 e registrado em
30/07/2014 - Aplicação da teoria do fato consumado -
Presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009
Recurso não provido” (TJSP, 6o Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 2060820-87.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Reinaldo Miluzzi, , j. em 07.05.2019).
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinada a sua redistribuição à Colenda Terceira (3a) Câmara de Direito
Público deste Egrégio Tribunal.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator